Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-12.2014.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
dks/acervo de Juliana
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÕES CRIMINAIS PJe N. 0001360-12.2014.8.11.0029 – CLASSE CNJ – 417 - CANARANA
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA
LUCAS CORANDIM DOS SANTOS
APELADOS:
OS MESMOS
Vistos, etc.
Cuida-se de recursos de apelação voluntariamente interpostos por Ministério Público de Mato Grosso, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Matheus Pavão de Oliveira [termo de interposição no id. 105383548, fl. 486-pdf, bem como, por Walliston Raphael Borges Costa e Lucas Corandim dos Santos, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Bruno Cury de Moraes [termo de interposição no id. 105383554, fl. 502-pdf], colimando a reforma da sentença condenatória lavrada em 06/6/2019 [fls. 366-físico, id. 105383532, pp. 1-3, fls. 455-pdf], que, julgando parcialmente procedente a denúncia, apesar de absolver todos os apelantes da imputação da prática do crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e de absolver Tatiane Silva Rodrigues de todas as imputações, condenou o primeiro apelante à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, e a 01 ano de detenção, ambos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 520 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 180, caput, do CP, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, além do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, todos em concurso material [art. 69 do CP], e o segundo apelante, à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 520 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 180, caput, do CP, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, todos em concurso material [art. 69 do CP].
O escopo acusatório aviado nas razões constantes do id. 105383548, fls. 487/491-pdf, é a condenação de Lucas Corandim na forma do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, considerado o conjunto probatório encartado aos autos, que denota que a propriedade da arma de fogo apreendida é deste apelado.
Pede, ainda, a majoração da pena-base de ambos os apelados [Walliston e Lucas], visto que são possuidores de maus antecedentes criminais.
Nas contrarrazões defensivas [id. 105383553, fls. 496/501-pdf, pede-se o desprovimento do recurso acusatório e a mantença da sentença, por seus próprios fundamentos.
O escopo defensivo aviado nas razões de apelação constantes do id. 105383559, fls. 510/514-pdf, da lavra do Defensor Público Substituto, Dr. André de Santi, por sua vez, resume-se na aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dado o preenchimento dos pressupostos legais.
Em sede de contrarrazões, a douta acusação, na pessoa da Promotora de Justiça, Dra. Carla Marques Salati, repele as aduções defensivas, sustentando que ambos os apelantes são possuidores de registros criminais anteriores, e, portando, pessoas dedicadas à criminalidade, nos termos do Enunciado n. 52/TCCrReun/TJMT, e que, portanto, não fazem jus ao benefício reclamado.
A distribuição da apelação criminal foi inicialmente endereçada, por sorteio, à relatoria do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, id. 105382953, fl. 17-pdf, Contudo, o termo de pesquisa no id. 105444491, fl. 536-pdf, apontou que o Exmo. Dr. Onivaldo Budny, no HC 131929/2014, 3a CCr, denegou à unanimidade de votos referido writ em 22/10/2014, “em substituição ao Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva” durante o período de afastamento decorrente de exercer a presidência do c. Tribunal Regional Eleitoral, e por isso redistribuiu o feito na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 105444493, fl. 537-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].
A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se apenas em relação ao recurso defensivo, nada mencionando a respeito do recurso acusatório:
“Apelação Criminal — Tráfico, receptação, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo – Condenação (art 33 Lei 11.343/06, art 180 CP, art 244-B Lei 8.069/90, art 12 Lei 10.826/03) – Irresignação defensiva – Pede aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo, sob contraditório e ampla defesa, demonstram materialidade, caracterização e autoria dos delitos – Contundente depoimento dos policiais militares não deixa dúvidas – Sentença adequadamente fundamentada, sustentada em sólido suporte probatório – Adoção das contrarrazões do MPMT per relationem — Pelo desprovimento do recurso” [parecer, id. 115054986, fl. 541-pdf].
É o relatório. DECIDO.
Em que pese a apresentação do parecer, não vejo como dar prosseguimento à análise dos recursos.
Percebe-se, sem qualquer esforço, que a autoridade judiciária sentenciante omitiu a análise e julgamento dos embargos de declaração opostos em 13/10/2021 [fls. 380/382-físico, id. 105383542, fls. 477/479], o que torna automaticamente nulo o recurso de apelação criminal interposto pela douta acusação. Sequer há certidão que assinale a tempestividade ou não do recurso, o que, por sinal, refletirá na tempestividade também do consequente recurso de apelação.
Devo registrar que a contagem do prazo recursal para a acusação se dá, em regra, com a carga dos autos ao setor administrativo do referido órgão e não com a devolução dos autos à Secretaria da Vara, como dá a entender o andamento no id. 105383547, fl. 485-pdf.
Com efeito, de ofício, anulo o recurso de apelação interposto pela douta acusação, determinando que sejam os autos restituídos à comarca de origem para as providências no sentido de certificar a tempestividade dos aclaratórios, e, se o caso, apreciá-lo, que diz respeito à propalada omissão da sentença, que poderá, eventualmente, prejudicar o recurso interposto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator